Tribunal: TJES
Processo: 5013517-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013517-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013517-85.2023.8.08.0000

A
GV
TE:
GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO e OUTROS

A
GV
DO:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE JURÍDICA NO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I.
A

j
urisprudência pátria é assente no sentido de que a mera inscrição do profissional no cadastro municipal, por si só, não tem o condão de demonstrar o exercício da atividade profissional apta a ensejar a cobrança de
ISSQN.

II.
A impossibilidade da comprovação acerca
do exercício ou não da atividade no período indicado na CDA inviabiliza a discussão em sede de objeção de pré-executividade.

III.

Recurso
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013517-85.2023.8.08.0000

A
GV
TE:
GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO e OUTROS

A
GV
DO:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
o
objetivo dos recorrentes neste momento é a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade então oposta.

Na referida peça então oposta eles defenderam que o mero cadastro da sociedade e dos advogados no município não teria o condão de demonstrar a prestação de serviços hábil a gerar o ISSQN.

Na decisão objurgada, o magistrado pontuou que não há provas cabais da inexistência da atividade empresária de modo a subsidiar o julgamento pela via da exceção de pré-executividade.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que o caso em tela seja mesmo de manutenção da decisão objurgada.

E assim digo, porque inobstante a existência de jurisprudência consolidada acerca da impossibilidade de cobrança de ISSQN em situações em que não reste comprovado o exercício profissional, certo é que no caso dos autos o magistrado baseou-se no fato de não estar clarividente a inexistência do serviço.

De uma simples leitura dos autos, verifica-se que o elemento basilar do decisum foi a nebulosidade sobre as provas, uma vez que existem documentos passíveis de apontar a prestação de serviço, todavia, somente seria possível a análise efetiva em uma via processual mais robusta, com ampla possibilidade de discussão jurídica, o que não é o caso da exceção de pré-executividade.

Assim, à margem da discussão acerca da juridicidade ou não da exação, fato é que os argumentos expendidos pelos recorrentes não são capazes de afastar o fundamento do decisum, que é de impossibilidade de análise das provas coligidas aos autos.

Nesse sentido é o julgado a seguir:

“
[...]3. A instrução da exceção de pré-executividade com julgados favoráveis à agravante não é suficiente para comprovar tanto a sede do seu estabelecimento à época do fato gerador quanto a data de prestação do serviço, elementos imprescindíveis para a aplicação do precedente do REsp 1.060.210/SC. 4. A prova documental colacionada à exceção de pré-executividade é insuficiente para afastar de plano a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa. 5. Impossibilidade de juntada de documentação em grau recursal, diante da preclusão consumativa operada.[...](A gravo de Instrumento nº 5000657-86.2022.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, Julgado em 20/07/2022)

Inclusive
, é de se dizer que o recurso em epígrafe não se dedicou a afastar o fundamento contido no decisum sobre a ausência de provas, o que impõe, com maior razão, a manutenção do ato objurgado.

Diante do exposto, conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.